Tribunal: CARF
Processo: 12448.921868/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.921868/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.790 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
AGROPECUÁRIA TUPI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
ARQUIVOS DIGITAIS. TRANSMISSÃO/APRESENTAÇÃO. PREVISÃO
NORMATIVA. IN SRF 86/01 E ADE 15/01. INTIMAÇÃO. NÃO
ATENDIMENTO.
A pessoa jurídica que pleitear direito creditório possui a obrigação normativa
de atender à intimação fiscal que determine a apresentação de arquivos digitais
que demonstrem e comprovem o alegado crédito sob pena de indeferimento de
pedido de ressarcimento e/ou restituição.
DILIGÊNCIAS. PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO.
A solicitação de diligência é feita com vistas à obtenção de informações
necessárias ao deslinde do feito ou à obtenção de esclarecimentos adicionais
sobre elementos constantes dos autos. Prescindível a realização de diligência
ou perícia cujo objetivo é demonstrar e provar eventual direito creditório que
porventura lhe assiste.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o
pedido de conversão do julgamento em diligência e, no mérito, por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.921868/2012-17
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.790 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.921868/2012-17

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata-se do Pedido de Ressarcimento no 37621.98132.291008.1.1.09-6034 (fls. 3/6), no
valor de R$ 54.500,63, referente a créditos na apuração não cumulativa da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social relativos a mercado externo, auferidos no 4o
trimestre de 2007. A esse pedido a contribuinte vinculou a declaração de compensação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Limeira emitiu o Despacho Decisório
eletrônico de fl. 7, indeferindo o pedido de ressarcimento e não homologando as
compensações efetuadas, com o seguinte fundamento
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo
intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no
88, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01, compreendendo
as operações efetuadas no período de apuração acima indicado.
Cientificada do despacho decisório em 14/11/2012 (fl. 18), a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 13/12/2012 (fls. 14/16), na qual alega que
foi intimada a apresentar, no prazo de vinte dias, arquivos magnéticos contendo
informações acerca de operações efetuadas no primeiro trimestre de 2008, por conta
do PER/DCOMP n° 04845.41675.281008.1.1.08-8102 (PIS/PASEP s/exportação).
4- Após pedido de prorrogação do prazo para atendimento de tal providência, a
Suplicante se viu impossibilitada de cumpri-la, efetivamente, visto que os arquivos
não podem ser transmitidos eletronicamente pelo programa SVA da Receita Federal,
pois, na opção de entrega para Auditor Fiscal, tal programa não permite a
transmissão do conteúdo via internet, mas somente via gravação de CD/DVD.
5- Diante disso, a Suplicante ainda tentou, sem sucesso, promover a entrega do CD,
posteriormente, no DEMAC/CAC.
6- Em vista da injustificada recusa, não restou outra alternativa à Suplicante senão
encaminhar, por via postal, aos cuidados do auditor fiscal responsável pela
indigitada intimação, CD contendo informações sobre operações do primeiro
trimestre de 2008, relacionados com o PER/DCOMP n° 04845.41675.281008.1.1.08-
8102.
7- Nestas circunstâncias, a Suplicante não pode concordar com tal procedimento,
mesmo porque a lei garante ao contribuinte o direito à compensação entre tributos e
está perfeitamente caracterizado o valor do crédito disponível.
8- Consequentemente, a Suplicante, valendo-se de prerrogativa legal, procedeu à
compensação tributária em apreço.
Ao final, a manifestante requer que, se for necessário, que se abra outra oportunidade
para que possa reapresentar o CD com as informações solicitadas pelo auditor-fiscal.
A DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 14-90.396 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.790 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.921868/2012-17

Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
ARQUIVOS DIGITAIS. NÃO APRESENTAÇÃO.
Deve ser indeferido o pedido de ressarcimento se a contribuinte, devidamente intimada,
não apresenta os arquivos digitais previstos na legislação para fundamentar a análise do
alegado crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, em síntese, com argumentos relacionados a
impossibilidade de entrega de arquivos digitais conforme requerido pela autoridade fiscal. Por
fim requer a conversão do julgamento em diligência.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre a tentativa de entrega de
arquivos digitais previstos na IN SRF no 86/01 e no ADE no 15/01 após a Recorrente ser
intimada para comprovação dos créditos indicados na PER/DCOMP objeto do presente processo.
O acórdão recorrido jugou improcedente a manifestação de conformidade da
Recorrente no sentido de que os documentos juntados (cópia do Recibo de Entrega de Arquivos
Digitais, memorando eletrônico interno da empresa e petição direcionada à DRF Rio de Janeiro I
para recebimento de CD) não comprovaram a entrega dos arquivos digitais. Finaliza decidindo
não haver base para abertura de novo prazo para entrega dos arquivos digitais visto que o motivo
do indeferimento do pedido de ressarcimento foi justamente ausência de apresentação dos
arquivos e, mesmo com o prazo que lhe foi concedido, não apresentou, inclusive que poderia tê-
lo apresentado juntamente com a manifestação de inconformidade, o que também não o fez.
A Recorrente apresenta sua defesa afirmando que, em função da injustificada
recusa em receber o CD, encaminhou o mesmo via postal. Que não teve a oportunidade para
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.790 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.921868/2012-17

fazer prova consistente do direito ao crédito tendo em vista que a autoridade julgadora deveria
ter postulado tal providência, nesta linha afirma que não se sabe porque a administração
fazendária rejeitou o seu pedido. Seguindo esta linha de entendimento a Recorrente requer a
conversão do feito para realização de diligência, caso entenda “que a documentação apresentada
não serve para demonstrar a existência do crédito a que faz jus, que a autoridade julgadora de
origem, com inegável má vontade, não quis validar, concessa venia”. Entende que somente com
a diligência poderá demonstrar a regularidade dos procedimentos adotados, prova até agora
impossível de ser realizada neste processo fiscal.
Improcedentes os argumentos da Recorrente.
Inicialmente é relevante destacar que a IN SRF no 86/01 juntamente com o ADE
no 15/01 estabelecem normas específicas relacionadas à apresentação de arquivos digitais perante
à Receita Federal. Vejamos o que estabelece o anexo único do ADE no 15/01, alterado pelo ADE
no 25/2010:
ADE COFIS 25/2010:
O COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere
o inciso III do art. 290 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF no 125, de 04 de março de 2009, e tendo em vista o disposto
no art. 3o da Instrução Normativa SRF no 86, de 22 de outubro de 2001, declara:
Art. 1o O Anexo Único do Ato Declaratório Executivo Cofis No 15, de 23 de outubro de
2001, passará a vigorar com a nova redação constante no Anexo Único deste Ato.
Art. 2o Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no Ato Declaratório
Executivo Cofis no 15, de 23 de outubro de 2001.
Art. 3o Fica revogado o Ato Declaratório Executivo Cofis no 55, de 15 de dezembro de
2009.
(Ato Declaratório Executivo Cofis no 55, de 11/12/09 - ALTERA O ANEXO ÚNICO DO
ATO DECLARATÓRIO EXEC - Revogação)
Art. 4o Este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação.
(...)
ANEXO ÚNICO
1. Especificações Técnicas dos Sistemas e Arquivos
Os arquivos digitais solicitados por AFRFB deverão obedecer às regras de
armazenamento e formatação estabelecidas neste Ato.
(...)
1.3 Meios Físicos de Entrega
Os arquivos digitais poderão ser entregues nos seguintes meios:
a. CD não regravável, padrão de gravação ISO-9660;
b. DVD não regravável, padrão de gravação UDF;
c. Conexão em rede local (LAN): desde que haja compatibilidade de protocolos,
utilitários e recursos tecnológicos.
d. Transmissão direta entre computadores: desde que haja compatibilidade de
protocolos, utilitários e recursos tecnológicos.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.790 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.921868/2012-17

e. Em outro meio físico, desde que aceito pelo AFRFB.
1.4 Sistemas
A pessoa jurídica usuária de sistema de processamento de dados deverá manter
documentação técnica completa e atualizada do sistema, suficiente para possibilitar a
sua auditoria, facultada a manutenção em meio magnético, sem prejuízo da sua emissão
gráfica, quando solicitada (art. 38 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
1.4 Dispensa da Entrega
Não serão exigidos arquivos digitais de registros contábeis e fiscais na forma deste ato
aos contribuintes que estão obrigados à transmissão ao Sistema Público de Escrituração
Digital (Sped), ou que transmitiram facultativamente, apenas em relação às mesmas
informações que comprovadamente foram entregues ao Sped.
2. Autenticação
Os arquivos digitais, entregues na forma do item 1.3, deverão ser autenticados
utilizando-se aplicativo a ser disponibilizado na página da RFB na internet, o qual,
mediante varredura nos arquivos eletrônicos, irá gerar um código de identificação
utilizando o algoritmo MD5 – “Message-Digest algorithm 5”, ou superior, podendo ser
utilizado a qualquer tempo para verificação da autenticidade dos arquivos fornecidos.
No documento a que se refere o item 3.2, constarão os códigos gerados, que identificarão
de forma única os arquivos digitais entregues.
3. Documentação de Acompanhamento
Os documentos mencionados no item 3.1 devem, também, ser gravados como arquivo
texto denominado LEIAME.TXT e entregue juntamente com o arquivo a que se refere.
3.1 Descrição Detalhada do Arquivo
Descrição completa dos campos de cada registro do arquivo, incluindo sua seqüência e
formato (tipo, posição inicial, tamanho e quantidade de casas decimais), seu significado,
valores possíveis, com a descrição dos conceitos envolvidos na especificação deste valor,
definição de seus componentes, incluindo fórmulas de cálculo e eventual relação com o
conteúdo de outros campos.
Quando, para manter a integridade e correção da informação, for necessária a
apresentação de dados não previstos nos arquivos padronizados, eles deverão ser
incluídos nos arquivos correspondentes, mediante acréscimo de campos ao final do
registro. Caso qualquer campo seja de tamanho superior ao previsto neste Ato,
prevalecerá o tamanho utilizado pela pessoa jurídica. Em ambas as situações, exige-se,
como parte da documentação de acompanhamento, a apresentação do leiaute
correspondente aos arquivos.
3.2 Recibo de entrega
Os arquivos digitais serão entregues acompanhados do Recibo de entrega que conterá a
identificação dos arquivos e os códigos gerados pelo sistema mencionado no item 2,
dentre outras informações. Esse documento deverá ser assinado pelo AFRFB
requisitante, após a conferência do respectivo código de autenticação, pelo
técnico/empresa responsável pela geração dos arquivos e pelo contribuinte/preposto.
Observe que o ADE 25/2010 estabelece outras formas de apresentação de
arquivos digitais diferentes do CD conforme pode ser observado no item 1.3., alíneas “b”, “c”,
“d” e “e”, as quais obrigava a pessoa jurídica à “b - DVD não regravável, padrão de gravação
UDF”, “c. Conexão em rede local (LAN): desde que haja compatibilidade de protocolos, utilitários e
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.790 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.921868/2012-17

recursos tecnológicos”, “d- Transmissão direta entre computadores: desde que haja
compatibilidade de protocolos, utilitários e recursos tecnológicos” ou “e- Em outro meio físico,
desde que aceito pelo AFRFB”. Neste sentido é obrigação da Recorrente providenciar a entrega
dos arquivos digitais por quaisquer das formas de apresentação conforme estabelecido na norma
acima reproduzida.
Verifica-se nos autos que a Recorrente não apresentou nenhum documento,
protocolo, utilitários, recursos tecnológico ou qualquer reprodução de arquivo com vistas a tentar
atender à intimação fiscal para apresentação dos arquivos digitais necessários a comprovar e
demonstrar o direito creditório pleiteado.
A aferição da certeza e liquidez do crédito pleiteado pela Recorrente junto à
Receita Federal é atribuída à autoridade fiscal administrativa conforme previsão contida no art.
170 do CTN.
Reforça-se que a IN no 86/2001 estabelece a obrigatoriedade de o contribuinte
transmitir ou apresentar os dados contábeis e fiscais em seu poder que permitissem verificar a
certeza e a liquidez do crédito pleiteado. Observe o que dispõe os artigos 1o e 2o da referida IN
86 e o art. 1o do ADE 15:
IN SRF no 86/2001
Dispõe sobre informações, formas e prazos para apresentação dos arquivos digitais e
sistemas utilizados por pessoas jurídicas.
O Secretário da Receita Federal no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art.
209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF
no 259, de 24 de agosto de 2001 , e tendo em vista o disposto no art. 11 da Lei no 8.218,
de 29 de agosto de 1991 , alterado pela Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991 , com a
redação dada pelo art. 72 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 ,
resolve:
Art. 1o As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal (SRF), os respectivos arquivos digitais e
sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
Parágrafo único. As empresas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples),
de que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996 , ficam dispensadas do
cumprimento da obrigação de que trata este artigo.
Art. 2o As pessoas jurídicas especificadas no art. 1o, quando intimadas pelos Auditores-
Fiscais da Receita Federal, apresentarão, no prazo de vinte dias, os arquivos digitais e
sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras.
Art. 3o Incumbe ao Coordenador-Geral de Fiscalização, mediante Ato Declaratório
Executivo
(ADE),
estabelecer
a forma
de
apresentação,
documentação
de
acompanhamento e especificações técnicas dos arquivos digitais e sistemas de que trata
o art. 2o.
§ 1o Os arquivos digitais referentes a períodos anteriores a 1o de janeiro de 2002
poderão, por opção da pessoa jurídica, ser apresentados na forma estabelecida no caput.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.790 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.921868/2012-17

§ 2o A critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais poderão ser recebidos em
forma diferente da estabelecida pelo Coordenador-Geral de Fiscalização, inclusive em
decorrência de exigência de outros órgãos públicos.
§ 3o Fica a critério da pessoa jurídica a opção pela forma de armazenamento das
informações.
Art. 4o Fica formalmente revogada, sem interrupção de sua força normativa, a partir de
1o de janeiro de 2002, a Instrução Normativa SRF no 68, de 27 de dezembro de 1995.
Art. 5o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 1o de janeiro de 2002.
ADE/COFIS no 15/2001
Estabelece a forma de apresentação, a documentação de acompanhamento e as
especificações técnicas dos arquivos digitais e sistemas de que trata a Instrução
Normativa SRF no 86, de 22 de outubro de 2001 .
O Coordenador-Geral de Fiscalização, no uso da atribuição que lhe confere o inciso IV
do art. 213 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela
Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001 , e tendo em vista o disposto no art. 3o da
Instrução Normativa SRF no 86, de 22 de outubro de 2001 , declara:
Art. 1o As pessoas jurídicas de que trata o art. 1o da Instrução Normativa SRF no 86, de
2001 , quando intimadas por Auditor-Fiscal da Receita Federal (AFRF), deverão
apresentar, a partir de 1o de janeiro de 2002, os arquivos digitais e sistemas contendo
informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas ou financeiras,
observadas as orientações contidas no Anexo único.
§ 1o As informações de que trata o caput deverão ser apresentadas em arquivos
padronizados, no que se refere a:
I - registros contábeis;
II - fornecedores e clientes;
III - documentos fiscais;
IV - comércio exterior
V - controle de estoque e registro de inventário;
VI - relação insumo/produto;
VII - controle patrimonial;
VIII - folha de pagamento.
§ 2o As informações que não se enquadrarem no parágrafo anterior deverão ser
apresentadas pelas pessoas jurídicas, atendido o disposto nos itens "Especificações
Técnicas dos Sistemas e Arquivos" e "Documentação de Acompanhamento" do Anexo
único.
Art. 2o A critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais de que trata o § 1o do
artigo anterior poderão ser apresentados em forma diferente da estabelecida neste Ato,
inclusive em decorrência de exigência de outros órgãos públicos.
PAULO RICARDO DE SOUZA CARDOSO
ANEXO ÚNICO
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.790 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.921868/2012-17

Portanto, desde 2001 há norma editada pela Receita Federal que regulamenta a
forma e o conteúdo de apresentação de arquivos digitais, quando solicitados por Auditor Fiscal
da RFB. Entretanto, no presente caso a Recorrente deixou de apresentar os arquivos digitais
constantes da intimação da autoridade fiscal.
Compulsando os autos verifica-se que não há nenhum documento que demonstre
ou comprove a apresentação de quaisquer arquivos digitais, nem mesmo quando a Recorrente
afirma em sua peça de defesa que enviou via postal o CD contendo os arquivos digitais
porventura enviados à DRF Rio de Janeiro I.
Perceba ainda que a Recorrente teve mais duas oportunidades de apresentar os
elementos comprobatórios do direito creditório vindicado, uma quando da apresentação da
Manifestação de Inconformidade e outra quando do Recurso Voluntário. Contudo em nenhum
destes momentos a interessada trouxe aos autos quaisquer documentos constantes da intimação
ou mesmo do CD conforme alega ter enviado à Receita Federal. A simples alegação de que não
conseguiu transmitir os arquivos solicitados para apuração do direito creditório sem a devida
produção de provas neste sentido não socorre a Recorrente.
Portanto, diante da ausência de transmissão dos arquivos requisitados na
intimação eletrônica não foi possível para o Fisco analisar o alegado direito creditório do
contribuinte, do que resultou no indeferimento do pedido de ressarcimento e na não
homologação das DCOMPs apresentadas.
Destaque-se ainda que o ônus da prova incumbe a quem detém o direito e a quem
alega ter a obrigação, como estabelecido no art. 333 do CPC:
Art 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
O Decreto no 70.235/72 (e suas alterações posteriores) regulamenta o processo
administrativo fiscal dispondo que cabe ao contribuinte a obrigação de produzir, ao apresentar a
impugnação (ou a manifestação de inconformidade), produzir todas as provas acerca do direito
ou dos fatos e que demonstrem suas alegações, conforme determinado pelo art. 16 da referida
norma, in verbis:
“Art. 16. A impugnação (manifestação de inconformidade) mencionará :
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir.
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito. (Redação dada pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993).”
Frise-se que, em termos de direito creditório e de demonstração da sua certeza e
liquidez, o contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea (escrita contábil e fiscal), o que, no presente caso, não ocorreu.
Portanto, não havendo demonstração do crédito favorável ao contribuinte, tal qual
informado em sua PER/DCOMP, não há que se falar em concessão de direito creditório.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.790 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.921868/2012-17

Em seu Recurso Voluntário a interessada argumenta ainda que somente com a
diligência poderá demonstrar a regularidade dos procedimentos adotados, prova até agora
impossível de ser realizada neste processo fiscal. Destaque-se que a solicitação de diligência é
feita com vistas à obtenção de informações necessárias ao deslinde do feito ou à obtenção de
esclarecimentos adicionais sobre elementos constantes dos autos. Neste sentido, a decisão pela
realização de diligência e/ou perícia é da competência da autoridade julgadora, a qual cabe
avaliar sua pertinência para a solução da lide. Portanto, na qualidade de julgador, reputo
prescindível a realização de diligência ou perícia, especialmente porque a Recorrente busca
demonstrar e provar o eventual direito creditório que porventura lhe assiste somente nesta novo
procedimento fiscal, o que reputo incabível neste momento.
Diante do exposto, voto por rejeitar a proposta de conversão do julgamento em
diligência e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 145
DF CARF MF
Original